Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720338-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA AGRAVADO: JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Agravante não apresentou a guia de recolhimento do preparo nem o comprovante de pagamento. Intime-se a Agravante para que comprove o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora